Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745416-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH HALPERN DOHERTY APELADO: HENRIQUE LEITE LUDUVICE D E C I S Ã O A apelante (DEBORAH HALPERN DOHERTY) peticionou no ID 78674866 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o presente processo está pautado para julgamento na 44a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, que teve início do julgamento no dia 19/11/2025 às 13:30h (ID 77978006), verifica-se a intempestividade do pedido, uma vez que formulado às 12:58h do dia 19/11/2025, portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator